Tribunal: TJSP
Processo: 1039926-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
r n° 51/85, a disciplinar a aposentadoria especial dos policiais, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 - Matéria de repercussão geral decidida pelo C. STF no RE no 567.110/AC - Lei Complementar Estadual no 1.062/08 que estabelece requisitos específicos, limitando o direito à concessão da aposentadoria especial – Concessão da aposentadoria especial restrita aos requisitos previstos na Lei Complementar n° 51/85, com redação dada pela Lei Complementar n° 144/14 – Entendimento solidado pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 797.905/SE – Inteligência da Súmula Vinculante 33 – Suspensão de eficácia da norma estadual no que limita a disciplina da Lei Complementar n° 51/85, de caráter nacional – Entendimento firmado no julgamento do IRDR n° 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n° 21), julgado pela Colenda Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade dos vencimentos com integralidade e paridade – Impetrante que possui mais de trinta 30 anos de tempo de contribuição, com mais de vinte 20 anos de atividade estritamente policial - Requisito temporal previsto no art. 40, § 1°, III, da CF que se refere à permanência do servidor no cargo e não no nível/classe - Sentença concessiva da segurança mantida – Precedentes do STF, STJ e deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1039926-45.2019.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:

APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL
Pleito de integralidade e paridade de vencimentos – Preliminar de recebimento do apelo no efeito suspensivo rejeitada – Cabimento no mérito – Direito assegurado aos que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003, atendidos os requisitos legais - Lei Complementar n° 51/85, a disciplinar a

Ementa:

APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL
Pleito de integralidade e paridade de vencimentos – Preliminar de recebimento do apelo no efeito suspensivo rejeitada – Cabimento no mérito – Direito assegurado aos que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003, atendidos os requisitos legais - Lei Complementar n° 51/85, a disciplinar a aposentadoria especial dos policiais, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 - Matéria de repercussão geral decidida pelo C. STF no RE no 567.110/AC - Lei Complementar Estadual no 1.062/08 que estabelece requisitos específicos, limitando o direito à concessão da aposentadoria especial – Concessão da aposentadoria especial restrita aos requisitos previstos na Lei Complementar n° 51/85, com redação dada pela Lei Complementar n° 144/14 – Entendimento solidado pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 797.905/SE – Inteligência da Súmula Vinculante 33 – Suspensão de eficácia da norma estadual no que limita a disciplina da Lei Complementar n° 51/85, de caráter nacional – Entendimento firmado no julgamento do IRDR n° 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n° 21), julgado pela Colenda Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade dos vencimentos com integralidade e paridade – Impetrante que possui mais de trinta 30 anos de tempo de contribuição, com mais de vinte 20 anos de atividade estritamente policial - Requisito temporal previsto no art. 40, § 1°, III, da CF que se refere à permanência do servidor no cargo e não no nível/classe - Sentença concessiva da segurança mantida – Precedentes do STF, STJ e deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039926-45.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado ANDRÉ DONAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039926-45.2019.8.26.0053 -Voto no 25.862 KMS
2
VOTO No 25.862
APELAÇÃO CÍVEL No 1039926-45.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADO: ANDRÉ DONAS
Juiz de 1a instância: Evandro Carlos de Oliveira
APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL
Pleito de integralidade e paridade de vencimentos

Preliminar de recebimento do apelo no efeito suspensivo
rejeitada Cabimento no mérito Direito assegurado aos
que ingressaram no serviço público antes da publicação das
Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003, atendidos
os requisitos legais - Lei Complementar n° 51/85, a
disciplinar a aposentadoria especial dos policiais, que foi
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 - Matéria
de repercussão geral decidida pelo C. STF no RE no
567.110/AC - Lei Complementar Estadual no 1.062/08 que
estabelece requisitos específicos, limitando o direito à
concessão da aposentadoria especial
Concessão da
aposentadoria especial restrita aos requisitos previstos na
Lei Complementar n° 51/85, com redação dada pela Lei
Complementar n° 144/14
Entendimento solidado pelo
Supremo Tribunal Federal ao apreciar a Repercussão Geral
no Recurso Extraordinário n° 797.905/SE Inteligência da
Súmula Vinculante 33 Suspensão de eficácia da norma
estadual no que limita a disciplina da Lei Complementar n°
51/85, de caráter nacional
Entendimento firmado no
julgamento do IRDR n° 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema
n° 21), julgado pela Colenda Turma Especial de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça no sentido da
possibilidade dos vencimentos com integralidade e paridade
Impetrante que possui mais de trinta 30 anos de tempo de
contribuição, com mais de vinte 20 anos de atividade
estritamente policial - Requisito temporal previsto no art.
40, § 1°, III, da CF que se refere à permanência do servidor
no cargo e não no nível/classe - Sentença concessiva da
segurança mantida
Precedentes do STF, STJ e deste
Egrégio Tribunal.
Recurso desprovido.
Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039926-45.2019.8.26.0053 -Voto no 25.862 KMS
3
impetrado por André Donas contra ato praticado pelo Presidente da São
Paulo Previdência - SPPREV, pretendendo a concessão da segurança para
a parte impetrante que, em setembro de 2020, irá completar 30 anos de
contribuição, sendo mais de 20 anos de serviço estritamente policial,
conforme documentos acostados, a fim de lhe garantir a aposentação,
nos moldes das Leis Complementares Federais 51/85 e 144/14, ou seja,
com integralidade e paridade dos vencimentos da classe ocupada, com
proventos correspondentes aos vencimentos do cargo atual (manutenção
de classe), independentemente do requisito de idade, desde a presente
impetração, por se tratar de garantia constitucional com vigência e
constitucionalidade reconhecida por várias decisões proferidas no
Supremo Tribunal Federal (Mandados de Injunção 806 STF, ADIN 3817
STF e RE 537110, inclusive com cláusula de repercussão geral).
Eventualmente, caso a parte impetrante formule pedido de aposentadoria
pela via administrativa no curso do mandamus e lhe seja concedido
sem integralidade e paridade, que seja o impetrado condenado a pagar a
diferença salarial, com base na integralidade de proventos e, ainda, com
todos os acréscimos decorrentes dos aumentos concedidos ao pessoal da
ativa pelo Governo, por critério de paridade, bem como a manutenção da
classe e dos acréscimos advindos pela promoção, desde a data do pedido
de aposentadoria.
A decisão de fls. 87/88 deferiu ao impetrante a
gratuidade judiciária.
A decisão de fls. 192/193 indeferiu a liminar.
A r. sentença de fls. 200/208 julgou procedente
o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC e, por conseguinte,
concedeu a segurança, para reconhecer o direito do impetrante à
aposentadoria especial, observadas as regras da paridade e integralidade
dos vencimentos, nos termos do art. 1°, inciso II, da Lei Complementar
Federal n° 51/85 (alterada pela Lei Complementar n° 144/2014) c.c. o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039926-45.2019.8.26.0053 -Voto no 25.862 KMS
4
inciso II do § 4° do artigo 40 da Constituição Federal, a partir da data em
que completar 30 anos de contribuição.
Inconformada, a São Paulo Previdência

SPPREV interpôs Recurso de Apelação a fls. 213/228.
Requer, preliminarmente, que o recurso seja
recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, diante do disposto nos
artigos 7°, § 2° e 14, § 3°, da Lei n° 12.016/09 e artigo 2°-B da Lei n°
9.494/97.
Alega, quanto ao mérito, que a regra no direito
brasileiro é o respeito ao princípio do tempus regit actum, que tem sua
aplicação na seara previdenciária reconhecida pela Súmula 340 do STJ
(segundo a qual a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por
morte é aquela vigente na data do óbito do segurado), os servidores que
já se encontravam na inatividade quando da entrada em vigor da
Emenda à Constituição Federal n° 103/19, da Emenda à Constituição
Estadual n° 49/2020 e da Lei Complementar Estadual n° 1.354/20,
devem ter seu pedido analisado à luz da disciplina jurídica vigente antes
de tais alterações legislativas.
Aduz, ainda, que os servidores que ainda se
encontram em atividade ou que se aposentaram após a data da entrada
em vigor de referidas normas, devem ter sua pretensão apreciada de
acordo com a nova disciplina trazida por esses diplomas normativos.
Sustenta, por fim, que quanto ao requisito de
cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria, previsto no inciso IV
do caput do artigo 6° da Emenda 41/03 e no inciso II do caput do art. 3°
da EC n° 47/05, ele deve ser interpretado como cinco anos no nível da
carreira que o servidor estiver ocupando no momento em que passar à
inatividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039926-45.2019.8.26.0053 -Voto no 25.862 KMS
5
Contrarrazões a fls. 232/254.

É o relatório.
Há de ser afastada, a princípio, a preliminar de
recebimento do recurso no duplo efeito.
Como regra geral, tem-se a possibilidade de
execução provisória de sentença concessiva em mandado de segurança,
em consonância com o disposto no § 3o, do artigo 14, da Lei no
12.016/09:
Art.
14.
Da
sentença,
denegando
ou
concedendo o mandado, cabe apelação.
§ 3o. A sentença que conceder o mandado de
segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que
for vedada a concessão da medida liminar.
E os casos em que é proibida a concessão de
medida liminar estão previstos no § 2o, do artigo 7o do referido diploma
legal:
§ 2o. Não será concedida medida liminar que
tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de
mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou
equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a
extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Dessa forma, resta demonstrado ser admissível
a execução provisória da sentença que concedeu a ordem, já que não
configurada qualquer das hipóteses supramencionadas, tendo em vista
que, nos termos da Súmula n° 729 do Supremo Tribunal Federal, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039926-45.2019.8.26.0053 -Voto no 25.862 KMS
6
vedações contidas no art. 2°-B da Lei n° 9.494/97, e no art. 7°, § 2°, da
Lei n° 12.016/09 não se aplicam às execuções provisórias de sentenças
proferidas em causas de natureza previdenciária, como na espécie:
A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação
de tutela em causa de natureza previdenciária.
Sobre o tema, segue julgado deste Egrégio
Tribunal:
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL

MANDADO
DE
SEGURANÇA

SENTENÇA
CONCESSIVA

EXECUÇÃO
PROVISÓRIA

SERVIDOR
PÚBLICO

POLICIAL
CIVIL

APOSENTADORIA ESPECIAL
RECURSO DE
APELAÇÃO JÁ JULGADO ADMISSIBILIDADE.
Lide previdenciária. Inaplicabilidade dos artigos
7°, § 2°, e 14, § 3°, da Lei n° 12.016/09, bem
como do art. 2°-B da Lei n° 9.494/97. Súmula
n° 729 do STF. Recurso de apelação já julgado.
Ausência de vedação à execução provisória.
Decisão reformada. Recurso provido.
(Agravo
de
Instrumento
n°
2052492-37.2020.8.26.0000,
Relator:
Décio
Notarangeli, Órgão julgador: 9a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 29 de abril
de 2020).
De rigor, portanto, o recebimento do apelo
interposto somente no efeito devolutivo.
No tocante ao mérito, o recurso não deve ser
provido.
A
atividade exercida pelo policial civil é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039926-45.2019.8.26.0053 -Voto no 25.862 KMS
7
considerada insalubre e perigosa, nos termos do art. 2o da Lei
Complementar Estadual no 776/94, em razão das circunstâncias em que
deve ser prestada.
Com efeito, aplica-se, na espécie, o disposto no
§ 4o do art. 40 da Constituição Federal que, na redação dada pela
Emenda Constitucional no 47/05, estabelece:
§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos
definidos em leis complementares, os casos de servidores:
(...)
III - cujas atividades sejam exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Como se vê, o art. 40 da Constituição Federal
exigiu a edição de lei complementar apta a disciplinar regra diversa para
aqueles que exercem atividade em condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a integridade física, a dar ensejo à aposentadoria especial.
Nesse aspecto, o art. 1o, inciso II, da Lei
Complementar Federal no 51/85, com a redação dada pela Lei
Complementar n° 144/2014, prevê que:
Art. 1o - O servidor público policial será
aposentado:
II - voluntariamente, com proventos integrais,
independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde
que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039926-45.2019.8.26.0053 -Voto no 25.862 KMS
8
natureza estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de
natureza estritamente policial, se mulher.
Em virtude deste regramento, surgiu uma
grande celeuma na jurisprudência a respeito da aplicabilidade ou não da
referida lei, e se esta teria sido recepcionada pela nova Constituição
Federal de 1988.
Tal questão, então, foi apreciada pelo Supremo
Tribunal Federal, que reconheceu que a Lei Complementar no 51/1985 foi
recepcionada pela Constituição Federal na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 3.817/DF, figurando como relatora a
Ministra Carmen Lúcia.
Assim decidiu o STF: “a recepção garante a
prevalência do princípio da continuidade do direito, uma vez que a
Constituição, por si só, não prejudica a vigência das leis anteriores, desde
que não conflitantes com o texto constitucional” (RTJ, vol. 71/289).
Ato contínuo, houve a sedimentação deste
entendimento, após o julgamento da Repercussão Geral da concessão
de aposentadoria especial a policiais civis, nos termos da Lei
Complementar no 51/1985. Confira-se:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO.
RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1o, INC.
I,
DA
LEI
COMPLEMENTAR
N.
51/1985.
ADOÇÃO
DE
REQUISITOS
E
CRITÉRIOS
DIFERENCIADOS
PARA
A
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA
A
SERVIDORES
CUJAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039926-45.2019.8.26.0053 -Voto no 25.862 KMS
9
ATIVIDADES
NÃO
SÃO
EXERCIDAS
EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS
QUE
PREJUDIQUEM
A
SAÚDE
OU
A
INTEGRIDADE FÍSICA.
1. Reiteração do posicionamento assentado no
julgamento
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
n.
3.817,
Relatora
a
Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do
art. 1° da Lei Complementar n. 51/1985 pela
Constituição.
2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente,
o direito do Recorrido de se aposentar na forma
especial
prevista
na
Lei
Complementar
51/1985, por terem sido cumpridos todos os
requisitos exigidos pela lei.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega
provimento.
(RE 567110/AC, Tribunal Pleno, Rel. Min.
Cármen Lúcia, j. 13/10/2010).
No mesmo sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO.
POLICIAL CIVIL. ADICIONAL DE
PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 51/85.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL 24/06 E 55/92.
NORMA
INFRACONSTITUCIONAL
LOCAL.
SÚMULA 280 DO STF.
1. A aposentadoria especial dos servidores
públicos que “exerçam atividades de risco” e
“cujas
atividades
sejam
exercidas
sob
condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física” (art. 40, § 4o, II, III, da
CF), como é o caso dos policiais civis, está
devidamente
regulamentada
pela
Lei
Complementar 51/85, que foi recepcionada
pela
Constituição
Federal,
conforme
entendimento pacífico desta Suprema Corte.
Precedentes: ADI 3.817, da relatoria da Min.
Cármen Lúcia, Dje de 03.04.2009; RE 567.110-
RG, Tribunal Pleno, relatoria da Min Cármen
Lúcia, DJe de 11.04.2011; AI 820.495-AgR, 1a
Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039926-45.2019.8.26.0053 -Voto no 25.862 KMS
10
Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24.03.2011.
2. O direito líquido e certo ao percebimento do
adicional
de
permanência
concedido
com
fundamento em normas locais não desafia o
apelo extremo nos termos do enunciado da
Súmula 280 do STF, verbis: “Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário”.
3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AI
838744 AgR/SC, Primeira
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/09/2011).
É pacífico, pois, o entendimento da Corte
Suprema de que a Lei Complementar no 51/1985, que regula a
aposentadoria especial do servidor público policial, foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988.
No âmbito da Justiça Estadual, no julgamento
do Mandado de Injunção n° 0521674-31.2010.8.26.0000, o Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça denegou a ordem por reconhecer a
existência de norma que regulamenta a aposentadoria de policiais civis,
no caso, a Lei Complementar Federal n° 51/85 e a Lei Complementar
Estadual n° 1.062/08.
Confira-se a ementa:
Mandado
de
Injunção.
Servidor
Público.
Aposentadoria especial. Insalubridade. Inépcia
da inicial. Ausência de pedido de cessação da
mora legislativa. Eventual concessão da ordem
que não traduz edição de preceito abstrato e
geral, mas faz lei entre os litigantes e se sujeita
a condição resolutiva, qual seja, a edição do ato
legislativo
omitido.
Preliminar
rejeitada.
Aplicabilidade do art. 57 da Lei n. 8.213/91.
Inadmissibilidade. Existência de norma que
regulamenta a aposentadoria de policiais civis
(LC n. 51/85 e LCEst. n. 1.062/2008). Inexiste
contagem especial de tempo de serviço desvinculado de aposentadoria especial.
Dispositivos constitucionais invocados que não
previram tal possibilidade. Ordem denegada.
Observa-se que a Lei Complementar Estadual
n° 1.062/08 estabelecia requisitos à aposentadoria especial dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039926-45.2019.8.26.0053 -Voto no 25.862 KMS
11
civis que não eram contemplados pela Lei Complementar n° 51/85, tais
como trinta anos de contribuição previdenciária e vinte anos de efetivo
exercício em cargo de natureza estritamente policial (art. 2°, II e III, e
art. 3°):
Art. 2o - Os policiais civis do Estado de São
Paulo
serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem,
e cinquenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo
de natureza estritamente policial.
Art. 3o - Aos policiais que ingressaram na
carreira policial civil antes da vigência da Emenda Constitucional no 41,
de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade,
sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente policial,
previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei complementar.
No entanto, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal, ao apreciar a Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário n° 797.905/SE, julgado em 15 de maio de 2014,
relator Min. Gilmar Mendes, solidou entendimento no sentido de que
apesar de competência legislativa ser concorrente, a matéria
deve ser regulada uniformemente, em norma de caráter nacional,
de iniciativa do Presidente da República. Dessa forma, em se
tratando da matéria relativa à aposentadoria especial, enquanto
não editada a lei reguladora nacional pelo Presidente da
República, os Governadores de Estado não estão legitimados para
figurar no polo passivo de mandado de injunção em Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039926-45.2019.8.26.0053 -Voto no 25.862 KMS
12
estadual.
Para tanto, citou os seguintes precedentes: MI-
ED 4.366, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 12.2.2014; MI-AgR 1.328,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 2.12.2013; RE-AgR 745.628,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2013; MI-AgR 1.545,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 08.06.2012; MI-AgR 1.832, Rel.
Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 15.05.2011; MI 1.898-AgR/DF, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 1.6.2012.
Ademais, ressaltou que na sessão plenária do
dia 09 de abril de 2014, foi aprovada a Súmula Vinculante 33, que
assim dispõe:
Aplicam-se ao servidor público, no que couber,
as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria
especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4°, inciso III, da
Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.
Conclui-se, a partir dessa nova orientação
jurisprudencial, que a aposentadoria especial do servidor público deve
obedecer a uma regulamentação uniforme, em norma de caráter nacional
a ser editada pelo Presidente da República.
Nada obstante a matéria seja de competência
legislativa concorrente, não pode o Estado de São Paulo estabelecer, por
meio da Lei Complementar n° 1.062/2008, requisitos específicos que
limitam o direito do servidor público à aposentadoria especial, uma vez
que devem ser aplicados apenas os requisitos dispostos na Lei
Complementar n° 51/85, que é a norma geral que regulamenta a
matéria.
Vale dizer, fica suspensa, nesse particular, a
aplicabilidade da Lei Complementar Estadual n° 1.062/2008, no que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039926-45.2019.8.26.0053 -Voto no 25.862 KMS
13
contrária à Lei Complementar n° 51/85, de caráter nacional (art. 24, §
4°, CF).
Por fim, a Colenda Turma Especial de Direito
Público deste E. Tribunal julgou, em 25 de outubro de 2019, o IRDR de
n° 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n° 21), fixando, por maioria de
votos, a seguinte tese:
Para os policiais civis que se encontravam em
exercício na data da publicação da Emenda Constitucional n° 41/03, o
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar n° 51/85 assegura o
direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo
único do art. 6° e do art. 7° da referida Emenda Constitucional.
Na espécie, o impetrante tem mais de 30 anos
de tempo de contribuição, dos quais mais de 20 anos foram exercidos em
cargo de natureza estritamente policial (fls. 255/256).
Tendo em vista que preenche o tempo de
serviço para a obtenção da aposentadoria especial e sendo inexigível a
idade mínima, porquanto o impetrante ingressou na carreira policial civil
antes da vigência da EC 41/2003, perfeitamente possível a concessão da
aposentadoria pleiteada, devendo esta corresponder aos proventos
integrais.
Forçoso, nessa senda, o reconhecimento do
direito à paridade e à integralidade remuneratória aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas
Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003, atendidos, como dito alhures, os
requisitos legais à concessão da aposentadoria especial - especialmente
ao disposto na alínea a, do inciso II, do art. 1o da LC 51/85, que garante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039926-45.2019.8.26.0053 -Voto no 25.862 KMS
14
ao impetrante os proventos integrais.
Logo, escorreita a r. sentença ao reconhecer o
cabimento da aposentadoria especial ao impetrante, com direito à
paridade e à integralidade, considerando que o servidor tem direito ao
percebimento dos proventos com base no último nível ocupado na
carreira antes da inativação, não havendo vedação constitucional, já que
o requisito previsto no art. 40, § 1°, III, refere-se ao tempo de
permanência do servidor no cargo efetivo e não na classe.
A respeito da questão, leciona com clareza o
ilustre Professor Hely Lopes Meirelles, ao trazer a diferenciação entre
cargo e classe, definindo que cargo é o lugar instituído na organização do
serviço
público
com
denominação
própria,
atribuições
e
responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, para ser
provido e exercido por um titular, na função estabelecida em lei (...) Os
cargos distribuem-se em classes e carreiras e excepcionalmente criam-
se isolados; e classe É o agrupamento de cargos da mesma profissão, e
com idênticas atribuições, responsabilidade e vencimentos. As classes
constituem os degraus de acesso na carreira (Direito Administrativo, Ed.
Malheiros, 40a ed., págs. 422/423 e 539).
Nesse sentido, julgados deste Egrégio Tribunal:
Apelação Escrivão de Polícia Aposentadoria
especial
Pretensão do direito à integralidade
e paridade
Fundamentação constitucional

Necessidade
de
atendimento
de
requisitos
específicos
Aplicação da Lei Complementar
Federal n. 51/1985
Inaplicabilidade das
regras de transição previstas nos arts. 2° e 6°
da EC 41/03 e artigos 2° e 3° da EC 47/05

Requisito temporal previsto no art. 40, § 1°,
III, da CF que se refere à permanência do
servidor no cargo e não no nível/classe

Observância
do
decidido
no
IRDR
n°
0007951-21.2018.8.26.0000 da Turma Especial
deste Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
(Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039926-45.2019.8.26.0053 -Voto no 25.862 KMS
15
1007110-25.2019.8.26.0048,
Relator:
Danilo
Panizza, Órgão julgador: 1a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 29 de maio de
2020).
Policial Civil ativo (Investigador de Polícia).
Mandado
de
Segurança
objetivando
o
reconhecimento do direito à aposentadoria
especial, com integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa.
Sentença que concedeu a segurança. Recurso
da Fazenda Estadual e da SPPREV buscando a
inversão do julgado. Inadmissibilidade. Solução
que se conforma ao decidido pela Turma
Especial desta Corte no Incidente de Resolução
de
Demandas
Repetitivas
n°
0007951-21.2018.8.26.0000. Impetrante que
preenche todos os requisitos da legislação na
qual embasa o pedido. Situação do impetrante
que se amolda ao artigo 40, § 4°, inciso II, da
CF (na redação da E.C. n° 47/05), bem assim
aos requisitos da Lei Complementar Federal n°
51/85, detendo direito a proventos integrais e
à paridade remuneratória. Reexame necessário,
considerado interposto, e recurso de apelação
improvidos.
(Apelação
Cível
n°
1025888-62.2018.8.26.0053,
Relator:
Aroldo
Viotti, Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 28 de maio de
2020).
Para fins de prequestionamento, consigne-se
estar o julgado em consonância com os dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais mencionados nas contrarrazões.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, mantida a r. sentença tal como proferida.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator